Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERIDF. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA.

1. O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) tem como objetivos facilitar e agilizar as pesquisas aos bancos de dados dos Registros de Imóveis do Distrito Federal e aumentar a agilidade e segurança das comunicações judiciais aos Registros de Imóveis do Distrito Federal. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita.

2. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção.

3. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

4. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

5. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, é uma ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente, e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.